Tribunal: TJSP
Processo: 2026481-68.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366722
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Criminal no
2026481-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Tatuí, em que é impetrante VIRGÍNIA
TEONÓRIO BEZERRA, é impetrado MMA. JUÍZA DE DIREITO DA 1a VARA
CRIMINAL DA COMARCA DE TATUÍ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
conheceram do mandamus e julgaram prejudicada a segurança.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2026481-68.2020.8.26.0000 -Voto no 41287
2
Voto no 41.287
Mandado de Segurança no 2026481-68.2020.8.26.0000 - Tatuí
Processo n. 1501716-60.2019.8.26.0571 - 1a Vara Criminal
Impetrante
- Virgínia Tenório Bezerra
Impetrado
- MM. Juiz(a) da 1a Vara Criminal
Interessado
- José Alexandre Mahmad
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
Virgínia Tenório Bezerra, por intermédio de seu advogado, com pedido
liminar, contra decisão do(a) MM(a) Juiz(a) da 1a Vara Criminal da
Comarca de Tatuí, visando a restituição do veículo Toyota/Hilux, placas
DXQ-0481, apreendido em poder de José Alexandre Mahmad, autuado em
flagrante delito, acusado da pratica do delito de tráfico de entorpecente.
Sustenta que a constrição do veículo fora mantida, por decisão, sem
fundamentação idônea, não demonstrada a utilidade do bem ou a
necessidade concreta da manutenção à disposição da Justiça. Alega que,
proprietária do veiculo, o emprestara a José Alexandre, desconhecido o
uso que dele pretendia fazer, se trata de terceira de boa-fé, sem qualquer
relação com o delito. Defende não demonstrado que o bem era utilizado,
na prática delitiva, tendo em vista que não localizado entorpecente, no
interior do
veículo.
Subsidiariamente,
pleiteia
seja
nomeada fiel
depositária do veículo. Postula, ainda, a isenção do pagamento das
despesas oriundas da guarda do veículo apreendido (fls. 1/34).
Acompanham os documentos de fls. 35/335.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2026481-68.2020.8.26.0000 -Voto no 41287
3
Denegada a liminar, a autoridade judicial
impetrada prestou informações (fls. 342/343), acompanhadas da
documentação de fls. 344/355 e de senha de acesso ao processo digital
(fls. 356).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta se
pelo não conhecimento do mandamus e, se conhecido, pela denegação da
segurança (fls. 359/363).
Decorrido o prazo previsto no artigo 1o, da Resolução
549/2011, com redação dada pela Resolução 772/2017, ambas do
Colendo Órgão Especial deste Tribunal, não houve oposição ao julgamento
virtual do mandamus.
É o relatório.
Conhece-se da impetração.
O mandado de segurança é ação constitucional
impugnativa. Uma vez evidenciado direito líquido e certo, há que ser
reconhecida a possibilidade de tal instrumento constitucional para sanar
de imediato o abuso de poder apontado, ainda que possa ser objeto de
recurso específico.
Entretanto, dá-se por prejudicado o presente mandamus. Segundo pesquisa junto ao processo de
conhecimento, que tramita, de forma digital, realizada audiência de
instrução, debates e julgamento, no dia 16 de março de 2020, o veículo
em questão fora liberado em favor da ora impetrante, “pois que não fora
encontrado drogas em seu interior e não há prova inequívoca de seu uso para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2026481-68.2020.8.26.0000 -Voto no 41287
4
transporte/comércio dos entorpecentes” (sic
fls. 487/507). Aguarda-se o
trânsito em julgado da sentença para a efetiva liberação do veículo.
De outra parte, declaração firmada pelo ilustre
delegado de polícia assistente da Delegacia de Policia da Comarca de
Tatuí, Carlos Augusto Palumbo Del Gallo, dá conta da inexistência de
custas, diárias ou emolumentos decorrentes do transporte ou da guarda
do veículo, porquanto, realizado pedido de depósito logo após a apreensão,
fora mantido, na delegacia de polícia, não encaminhado ao pátio (fls. 739
processo de conhecimento).
O presente mandado de segurança perdeu, pois, seu
objeto.
Diante
do
exposto,

por
votação
unânime,
conheceram do mandamus e julgaram prejudicada a segurança.
desa Angélica de Almeida
relatora